Tribunal: TJDFT
Processo: 0000981-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ PRONUNCIADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Ré pronunciada por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, esfaquear e matar desafeto. Há indicativos de ter assim agido impelida por motivo torpe, em retaliação ao não pagamento de dinheiro anteriormente subtraído pela vítima; foi ainda utilizado expediente que dificultou sobremaneira a defesa, surpreendendo a vítima dormindo no chão, sem esperar o repentino ataque. Também inflingiu padecimento desnecessário devido às lacerações no corpo causada pela profusão dos golpes.

2 O afastamento das qualificadoras durante a fase da judicium accusationis só é possível quando há evidências gritantes de sua inocorrência.

3 Recurso não provido.